Tribunal: TJDFT
Processo: 0706910-66.2024.8.07.0009
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-10-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargador Héctor Valverde Santanna Gabinete do Desembargador Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0706910-66.2024.8.07.0009 CLASSE JUDICIAL: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: ACIDALIA FEITOSA DA SILVA APELADO: COOPERATIVA MISTA ROMA DESPACHO Os pedidos da apelante foram rejeitados em razão da ausência de comprovação quanto ao alegado vício de informação na contratação de consórcio imobiliário. O Juízo de Primeiro Grau apontou que há registros ostensivos no contrato sobre a forma de contemplação no consórcio bem como áudio dela concordando com todos os termos do consórcio que foram explicados em ligação telefônica. A apelação faz registros genéricos sobre a boa-fé nas relações de consumo e a vulnerabilidade do consumidor. Acrescenta de forma igualmente genérica que há dano moral e que a apelada cometeu prática abusiva e falhou em seu dever de informação. Não há sequer menção às considerações feitas na sentença sobre o conteúdo do contrato e o áudio onde a apelante confirma ciência de seus termos e das condições de participação no consórcio. As razões de apelação carecem de associação com os termos da sentença. Intime-se a apelante para manifestar-se sobre ausência de dialeticidade recursal no prazo de cinco (5) dias em atenção ao disposto no art. 10 do Código de Processo Civil. Advirto que é vedado à parte corrigir, alterar ou substituir as razões recursais no prazo para manifestação em observância ao princípio da consumação. Brasília, data registrada em assinatura eletrônica. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator